Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728080-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, FRANCISCO DE SOUZA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de outubro de 2022